Tribunal: STF
Processo: ARE 1596684
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Técnica de radiologia do Estado de São Paulo – Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial por atividade insalubre – Sentença de parcial procedência – Irresignação da SPPREV – Descabimento – Ausência de norma complementar regulamentadora sobre o tema (art. 40, § 4º, inciso III, da CF) – Aplicação da Lei nº 8.213/91 (MI 721/DF e Súmula Vinculante nº 33 do STF) – LTCAT que atestou o labor sob condições especiais de trabalho, prejudiciais à saúde ou integridade física (agentes biológicos), desde 1994 até a data do requerimento administrativo (06/03/2020), de forma permanente, não ocasional, nem intermitente – Ingresso da servidora antes da EC 41/03 e da EC 47/05 – Direito à integralidade e paridade de proventos – Inexigibilidade dos requisitos exigidos pelo art. 6º da EC 41/03 e inaplicabilidade das regras de transição dos arts. 2º e 3º da EC 47/05, porquanto se refiram à aposentadoria comum, e não à especial – Concessão do benefício que não pode retroagir à data em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria, sob pena de colisão com a regra insculpida no artigo 37, § 10, da CF, que veda a percepção simultânea de proventos e remuneração do cargo – Precedentes desta Câmara – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº 1004982-24.2023.8.26.0361, 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 28.07.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade.” Alega-se, ainda, a inexistência de direito à paridade e e integralidade.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:
“Diante da inexistência de lei complementar que regulamentasse os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores submetidos a condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, ao julgar o MI 721/DF, o Supremo Tribunal Federal assentou que, inexistente disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção daquela própria aos trabalhadores em geral artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 (MI 721, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 30-08-2007). 
Posteriormente, foi editada a Súmula Vinculante nº 33, in verbis: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.
 A Lei 8.213/91, que trata dos Planos de Benefícios da Previdência Social (Regime Geral), em seu artigo 57, dispôs que a aposentadoria especial será concedida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. 
Por condições especiais entenda-se o trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, sujeito à exposição a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde, que deverão ser comprovadas pelo segurado (artigo 58). 
No caso dos autos, a parte autora ingressou no serviço público estadual em 28/08/1991, mediante vínculo de contratação estatutário, na função de oficial administrativa e, em 28/09/1994, passou a exercer a função de técnica de radiologia (fls. 27), portanto, há mais de 25 (vinte e cinco) anos. 
Desde 27/10/1995, passou a perceber o adicional de insalubridade em grau máximo (40%), benefício que foi apostilado baseado em Laudo Técnico de Insalubridade (fls. 29). 
O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) emitido em 04/02/2019 pela própria Secretaria de Estado da Saúde atestou a efetiva exposição a agentes insalubres de ordem biológica (vírus, bactérias, fungos etc.) e física (radiações ionizantes), de forma habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente, em grau máximo (40%), em razão da função de técnico em radiologia (fls. 69 e 75/78), desde 29/08/1991 até 24/11/1994 (1º período), e de 25/11/1994 até a data de emissão do laudo em 04/02/2019 (2º período). 
O relatório contendo períodos de permanência sob condições especiais de fls. 88, datado de 22/08/2022, atestou o grau de insalubridade máximo no período de 25/11/1994 a 06/03/2020. 
O LTCAT do período compreendido entre 25/11/1994 e 06/03/2020 (fls. 89/90) também atestou a efetiva exposição a agentes de ordem biológica, de acordo com a NR-15/Anexo 14, de forma habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente, certificando o enquadramento legal para recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, com destinação à análise para obtenção da aposentadoria especial.
[...]
Não procede, outrossim, a insurgência a respeito da integralidade e da paridade. 
Com efeito, a parte autora ingressou no serviço público estadual em 28/08/1991, portanto, em data anterior à entrada em vigor das Emendas nº 20/1998 e 41/2003, de modo que seus proventos não podem ser calculados de acordo com a média aritmética, nos termos do artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 41/2003, mas sim pelo artigo 7º da aludida Emenda: [...]
À luz da redação do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, que permite a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria especial em virtude do desempenho de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, aplica-se ao presente caso o § 1º do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991: 
§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. 
Vale dizer, ainda, que são inexigíveis os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que trata o artigo 6º da EC nº 41/2003 e inaplicáveis as regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005 (Tema 139 do C. STF), porquanto se refiram à aposentadoria comum, e não à aposentadoria especial, isto é, sem a adoção de requisitos e critérios diferenciados para os servidores públicos que exerçam o trabalho sob as condições especiais do artigo 40 da Constituição Federal.”

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concessão de aposentadoria especial. Servidor público estadual. Agente de Apoio à Pesquisa Científica. Instituto Florestal. Súmula Vinculante 33. paridade e integralidade. regras de transição. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base na Súmula 279 do STF e por se tratar, na hipótese, de ofensa reflexa à Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário com agravo, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito pela via extraordinária. Precedentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1589300 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 10-04-2026)
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC 47/2005. Reexame do conjunto fático-probatório. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1529788 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11-04-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente